Tribunal: TJES
Processo: 0002918-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002918-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA e outros

APELADO: SINTESE EVENTOS E MARKETING LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMODATO. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TETO CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Síntese Marketing e Eventos Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, em ação de cobrança, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo de Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda., mantendo entendimento quanto à responsabilidade da embargante pelo pagamento da energia elétrica consumida no período em que ocupou com exclusividade imóvel objeto de contrato de comodato. A embargante sustenta erro material no acórdão ao afirmar que os valores cobrados não ultrapassaram o teto de R$ 20.000,00 previsto em aditivo contratual, aponta omissão quanto à aplicação do referido limite às faturas de novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017 e requer o prequestionamento dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão ao analisar a aplicação de teto contratual para cobrança de energia elétrica e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a interpretação conferida às provas e às cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao limite contratual previsto em aditivo, ao reconhecer que a sentença atribuiu à ocupante do imóvel a responsabilidade pelo pagamento da energia efetivamente consumida durante o período de ocupação exclusiva.

5. A decisão considerou que a exclusão de encargos não relacionados ao consumo, como “demanda” e “energia reativa”, tornou desnecessária a aplicação do mecanismo contratual de cobrança apenas do excedente ao teto estipulado, solução considerada mais adequada para individualizar a responsabilidade das partes.

6. A alegação de erro material ou omissão revela, em realidade, inconformismo da embargante com a interpretação conferida ao conjunto fático-probatório e às cláusulas contratuais, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento de vícios formais do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

2. Não há omissão ou erro material quando o acórdão aprecia expressamente a tese relativa à aplicação de cláusula contratual e define a responsabilidade das partes com base na prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002918-42.2019.8.08.0024

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÍNTESE MARKETING E EVENTOS LTDA.,
contra o v. acórdão de id. 13134057, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso da ora embargante e deu provimento ao apelo de
CANTO DO SOL HOTÉIS E TURISMO LTDA.
, em sede de ação de cobrança.

Em suas razões recursais (id. 12784865), a embargante afirma que: (i) o acórdão incorreu em erro material ao consignar que os valores cobrados não superaram o teto de R$ 20.000,00 previsto em aditivo contratual, quando, em verdade, a fatura de novembro/2016 teria atingido o montante de R$ 32.545,94; (ii) houve omissão quanto à aplicação do referido aditivo para as faturas de novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017; e (iii) pretende o prequestionamento dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No que tange ao alegado erro material e à omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a tese do limite contratual de forma clara, como se extrai do seguinte trecho:

“Pelo que se vê, as partes controvertem acerca da extensão de responsabilidade da comodatária sobre os custos de energia elétrica no período em que esta ocupou o imóvel, em especial porque não foi possível, quando da ocupação do referido bem, que a ocupante diligenciasse diretamente junto à própria concessionária de energia solicitando a ligação, o que redundaria na individualização dos custos (consumo de energia separado). Nesse cenário, a ocupante precisou valer-se da ligação à rede do comodante que já existia e, naturalmente, tinha custos a ela associados.

Segundo se infere, por essa razão inclusive, posteriormente, as partes firmaram aditivo contratual na qual restou consignado que a ocupante pagaria apenas os valores excedentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a partir da data de 9 de novembro de 2016.

Dito de outra forma, havendo valores que não seriam de responsabilidade do ocupante na fatura, as partes convencionaram que apenas o que fosse superior a determinado patamar seriam de responsabilidade da ré.

Todavia, essa solução abrange apenas parte do período do contrato e, em juízo, novamente, discutiu-se a responsabilidade da comodatária acerca desses encargos.

A r. sentença resolveu a questão atribuindo à ocupante apenas os valores efetivamente consumidos no período de ocupação, afastando os demais encargos mensais das faturas que seriam de responsabilidade do comodante, tais como “demanda” e “energia reativa”. Essa determinação abrangeu todas as faturas de energia.

Do referido comando sentencial é possível extrair, de forma clara, que o Magistrado a quo, ao consignar que o imóvel era ocupado apenas pela comodatária, estabeleceu que o consumo do período era exclusivo dela.

A supressão dos demais encargos das futuras retira a razão de ser da pactuação de cobrança apenas dos valores dos excedentes constantes do período, razão pela qual essa foi afastada pelo magistrado de piso.

Essa solução, a meu ver, mostra-se mais adequada ao deslinde da controvérsia, pois, de um lado, privilegia a vontade das partes de transferir à comodatária apenas os valores por ela utilizados e, de outro, aquilata de forma muito mais precisa a responsabilidade de cada um dos contratantes.

Desse modo, também neste ponto não prospera a pretensão recursal”.

Dessa forma, não há que se falar em erro material ou premissa fática equivocada, pois o acórdão foi claro ao manter a sentença na parte em que reconheceu a responsabilidade da embargante pelo pagamento da energia consumida no período em que utilizou com exclusividade o imóvel de propriedade da embargada.

A insurgência da embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com a interpretação conferida aos fatos e às provas, buscando a rediscussão do mérito para que o teto contratual seja aplicado sobre a integralidade das faturas — tema devidamente apreciado e rejeitado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)